Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO REALIZADO EM AUTOS DIVERSOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Considerando que a questão referente à prescrição já restou fundamentada e decidida em autos diversos no sentido de que houve a interrupção do prazo prescricional em razão de acordo formalizado entre o condomínio e os antigos proprietários reconhecendo o débito condominial, resta preclusa a matéria.
2. Em se tratando de obrigação de natureza propter rem, a pretensão de cobrança das taxas condominiais não está restrita ao antigo proprietário, podendo também ser exigidas do adquirente que adjudicou o imóvel.
3. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.